Tribunal: TJSP
Processo: 1007730-98.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Prequestionamento.

Inexistem vícios a sanar quando o julgado contém a análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos, as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

Embargos declaratórios rejeitados.